Tribunal: TJSP
Processo: 2148737-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e receptação. Alegação de manutenção da prisão preventiva através de decisão desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de imposição de sanção penal mais branda. Liminar deferida.
1. Constrangimento ilegal caracterizado. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Paciente primário. Pequena

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e receptação. Alegação de manutenção da prisão preventiva através de decisão desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de imposição de sanção penal mais branda. Liminar deferida.
1. Constrangimento ilegal caracterizado. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Paciente primário. Pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. Crimes não associados ao emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Perspectiva de fixação de resposta punitiva mais branda. Suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas.
2. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148737-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante BRUNO
JAVAROTTI MACIEL e Paciente GABRIEL DE JESUS, é impetrado M.M. JUIZ DE
DIREITO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148737-13.2020.8.26.0000 -Voto no 947
2
Habeas Corpus 2148737-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Bruno Javarotti Maciel
Paciente: Gabriel de Jesus
Comarca: Guarulhos
Voto no 947
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e receptação. Alegação
de manutenção da prisão preventiva através de decisão
desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta
condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de imposição
de sanção penal mais branda. Liminar deferida.
1. Constrangimento ilegal caracterizado. Ausência dos
requisitos da prisão preventiva. Paciente primário.
Pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. Crimes
não associados ao emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa. Perspectiva de fixação de resposta punitiva mais
branda. Suficiência e adequação das medidas cautelares
alternativas.
2. Ordem concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Bruno Javarotti Maciel,
em favor de GABRIEL DE JESUS, contra ato do MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, consistente na decisão que manteve a custódia
cautelar do paciente (01/07).
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 e artigo 180 do
Código Penal. Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva. Afirma que o delito imputado não se caracterizou pelo emprego de
violência ou de grave ameaça o que afastaria a necessidade da custódia cautelar. Frisa
que não há risco de fuga do paciente e ressalta que a sua liberdade não impedirá a
instrução criminal. Sustenta que a autoridade coatora não apontou elementos concretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148737-13.2020.8.26.0000 -Voto no 947
3
que justificassem a imposição da medida extrema, desconsiderando a primariedade do
paciente e a residência fixa, o que afronta o princípio da proporcionalidade, baseando-se
em dispositivos normativos. Invoca a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça para postular pela concessão da liminar, a fim de que fosse revogada a prisão
preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 01/07).
A liminar foi deferida (fls. 142/144).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 149/151), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
154/159).
Eis, em síntese, o relatório.
Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no último
dia 22 de maio, pela suposta prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas. De
acordo com os elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução,
guardas civis municipais, em patrulhamento, avistaram um indivíduo com atitudes
suspeitas, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, os guardas municipais
localizaram em poder do paciente um aparelho celular que, após consulta ao IMEI,
constou como aparelho furtado. Ao ser indagado, o paciente confessou a prática do
comércio ilícito de entorpecentes, bem como indicou o local de armazenamento das
drogas. Em buscas, os guardas civis localizaram 37 (trinta e sete) porções de cocaína,
dez porções de maconha e a quantia de R$ 69,95 (sessenta e nove reais e noventa e
cinco centavos). Detido, o paciente foi apresentado à autoridade policial que ratificou a
voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a comunicação do
flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma ocasião,
converteu a prisão em preventiva. O impetrante formulou pedido de revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148737-13.2020.8.26.0000 -Voto no 947
4
preventiva que contou com manifestação desfavorável do Ministério Público. Por
decisão datada de 17 de junho, a custódia foi mantida (fls. 101/102 autos originários).
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 180,
caput, do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em atenção à decisão
liminar concedida, a autoridade judiciária expediu o respectivo alvará de soltura cujo
cumprimento deu-se no último dia 03 de julho (fls. 171/173 dos autos originais). O
paciente foi citado e apresentou resposta à acusação. A decisão foi recebida sendo
designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o próximo
dia 24 de agosto. Aguarda-se, por ora, a realização da audiência designada.
A ordem é concedida.
Quando do enfrentamento do pedido de revogação da prisão preventiva,
a autoridade judiciária assim se manifestou:
Com todo respeito à Defesa, seus argumentos não prosperam. Aliás, nem
mesmo a indicação de domicílio fixo afasta, inexoravelmente, a
viabilidade de desaparecimento do distrito da culpa e os demais
fundamentos da custódia cautelar.
Quanto aos requisitos desta, a gravidade e as circunstâncias da infração,
já mencionadas na decisão de fls. 38/41, especialmente a gravidade em
concreto da conduta, o indiciado foi preso em flagrante com 26
porções de cocaína e 10 de maconha, recomendam a prisão
preventiva, sobretudo para evitar investidas semelhantes e garantir
a ordem pública.
Ademais, a medida é conveniente para a persecução penal,
assegurando a colheita regular da prova oral, sem receio de
represália, a submissão do indiciado aos atos do processo e seus
esclarecimentos sobre a imputação.
Outrossim, a custódia é compatível com a reprimenda cominada e é
útil para garantir a aplicação da lei penal, dada a possibilidade de
condenação no regime fechado. Portanto, não desponta evidente
constrangimento ilegal, na situação em apreço, à luz dos princípios da
inocência e da ampla defesa (...) (fls. 09/10)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148737-13.2020.8.26.0000 -Voto no 947
5
Diferentemente do alegado pelo impetrante, a autoridade judiciária não
se valeu de fundamentação genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas quando
da decisão que reconheceu a convergência dos requisitos necessários à imposição da
medida extrema. Deveras, fez menção expressa à quantidade e à natureza dos
entorpecentes apreendidos.
Em que pesem os argumentos aduzidos, a hipótese tratada nos autos não
traz elementos expressivos de maior gravidade. Com efeito, a quantidade de drogas não
era excessiva. Tratava-se de 10 porções de maconha, peso líquido de 19,63g, e 37
porções de cocaína, peso líquido de 13,99g (fls. 17/21 dos autos originários). Por outro
lado, o crime de receptação não está associado ao emprego de violência ou grave
ameaça à pessoa. São fatos que não indicam gravidade da ação praticada. Registre-se,
ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente reveladas por sua primariedade,
ausência de antecedentes criminais (fls. 113/14 autos originários) e menoridade
relativa. Nesse cenário, não se descarta a possibilidade de tratamento punitivo mais
brando.
A possibilidade de delimitação de resposta punitiva menos severa,
inclusive com a possibilidade de fixação de regimes prisionais diversos do fechado,
fragiliza o argumento da indispensabilidade da prisão preventiva. É a consagração do
princípio da proporcionalidade em sua vertente impeditiva do excesso.
A prisão preventiva, é certo, constitui a ultima ratio, sendo cabível
somente na hipótese de preenchimento dos requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP) e,
ainda, quando as medidas cautelares alternativas se revelarem insuficientes (art. 310, II,
do CPP). No caso dos autos, os elementos informativos não apontam para uma ação
exagerada que extrapolasse os contornos do tipo penal. Some-se a tal quadro, a presença
de circunstâncias subjetivas favoráveis dadas pela primariedade e ausência de
antecedentes criminais. Não há, destarte, motivos para afastar-se a imposição de
medidas cautelares alternativas.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem de habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148737-13.2020.8.26.0000 -Voto no 947
6
tornando definitiva a liminar concedida.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator